Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-43.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 10000063-43.2023.8.11.0091
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITODE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT
APELADO: JOICE MISSIO DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-43.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JOICE MISSIO DA SILVA - CPF: 420.180.641-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III,
§ 1o, DO CPC
–
PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
10000063-43.2023.8.11.0091

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITODE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT

APELADO:

JOICE MISSIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES /MT,
contra r. sentença proferida pelo MM juiz de Direito da
Vara Única De Nova Monte Verde
,
Dr.
Lawrence Pereira Midon
,

lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
JOICE MISSIO DA SILVA
,
que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
,
com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A Cooperativa apelante busca a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono.

Alega que não houve intimação pessoal da parte autora nem intimação regular dos advogados, o que seria uma violação aos artigos 485, § 1o, e 272, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Adicionalmente, argumenta que a extinção do processo por abandono não poderia ter sido decretada de ofício, sem requerimento da parte ré, conforme estabelecido na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça

(Id. 297170372).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 297170375).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 310943856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Citada, a parte executada apresentou proposta de acordo no id. 153699060.

Intimada a parte exequente, por mais de uma vez (três, no total, ids. 154594108, 169551100, 175335349), para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme certidão de evento 180369385.

Neste contexto, ante a não providência de atos para o regular processamento do feito, sua extinção é medida que se impõe.

Ademais, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, até porque trata-se de pessoa jurídica, sendo as duas intimações realizadas, suficientes para os fins do disposto no artigo 485, §1o do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI No 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1o, do CPC. (
APELAÇÃO CÍVEL No 1001318-36.2023.8.11.0091 - Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Data julgamento 13.09.2024)

(...)

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos
.”

(Id. 297170364)

Pois bem. Infere-se dos autos que o Banco apelante ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da apelada, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 53.549,39 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário, firmada entres as partes em 07/04/2020.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, a parte
exequente foi intimada, por mais de uma vez, conforme constante nos Ids. 297170360, 297170361, 297170362, para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo 297170363.

E após, decorrido o prazo, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte exequente.

Não concordando com o édito judicial, recorre à instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto à sentença ao fundamento de que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte exequente recorrente para impulsionar os autos ocorreu em
12/11/2024
e o sistema registrou ciência em
12/11/2024
, às
23h59m59s
, conforme se infere na aba de “expedientes” do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em
10 de janeiro de 2025
(Id. 297170364), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III do artigo 485 do CPC para configurar o abandono da causa.

Por se tratar de instituto processual, a contagem do prazo deve ocorrer em dias úteis, e não corridos,
conforme art.
219
do
Código de Processo Civil
.

Diante desse cenário, caberia ao juízo
a quo
aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por abandono da causa.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025